Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA N. 33/STJ. MITIGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça.
2. Malgrado o entendimento contido no enunciado da Súmula n. 33/STJ, a escolha aleatória e injustificada do foro para a propositura da ação autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em razão do interesse público quanto à regularidade da organização do Poder Judiciário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.